Tribunal: STJ
Processo: 0310223-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1028088 - SP(2025/0310223-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WILLIANS DE CARVALHO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: ANDERSON DEMARCHI CRUZ
ADVOGADA
: MARTA RODRIGUES DOS SANTOS FRANÇA - SP429436
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXTORSÃO
QUALIFICADA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSENTE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 15 dias-multa, por infração ao
§ 3o,
os arts. 70, caput,
art. 158,
c/c
por três vezes, e 29, todos do Código Penal.
2. O impetrante sustenta constrangimento ilegal na condenação, alegando
insuficiência de provas, ante a nulidade do reconhecimento fotográfico por
inobservância ao
do CPP e a ausência de reconhecimento pessoal, em juízo,
art. 226
pelas vítimas.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do paciente
por extorsão qualificada foi baseada em provas insuficientes, em afronta ao
princípio do in dubio pro reo; e (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado
na fase policial, em alegada inobservância ao
do CPP, é nulo e se pode ser
art. 226
utilizado como prova para fundamentar a condenação.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o uso de habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, não verificada na hipótese.
5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos e suficientes para
reformar a decisão agravada, que foi mantida por seus próprios fundamentos.
6. A condenação do paciente foi fundamentada em provas documentais,
informações da operadora telefônica, relatos das vítimas, confissão da corré e
depoimento de testemunha, provas irrepetíveis e outras produzidas sob o crivo do
contraditório, não havendo afronta ao
do CPP.
art. 155
7. O Tribunal de origem concluiu que os reconhecimentos foram realizados
em estrita observância às formalidades do
do CPP, com descrição prévia
art. 226
das características físicas dos acusados e identificação segura e sem hesitação pelas
vítimas.
8. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria incursão
no acervo fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54538227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f87d318b-8dc0-4620-aeb8-466d386bf0b3

1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes
para reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por seus
próprios fundamentos. 2. A análise de insuficiência de provas e de nulidade do
reconhecimento fotográfico, por demandar dilação probatória, é incompatível com
os limites do habeas corpus.
o, LVII; CPP, arts. 155,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
226, 386, II e VII; Regimento Interno do STJ,
XX.
art. 34,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
961.719/MS,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023;
779.337/SE,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
RHC 166448/SC,
julgado em 06.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54538227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: f87d318b-8dc0-4620-aeb8-466d386bf0b3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1028088 - SP(2025/0310223-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WILLIANS DE CARVALHO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE
: ANDERSON DEMARCHI CRUZ
ADVOGADA
: MARTA RODRIGUES DOS SANTOS FRANÇA - SP429436
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXTORSÃO
QUALIFICADA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSENTE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 15 dias-multa, por infração ao
§ 3o,
os arts. 70, caput,
art. 158,
c/c
por três vezes, e 29, todos do Código Penal.
2. O impetrante sustenta constrangimento ilegal na condenação, alegando
insuficiência de provas, ante a nulidade do reconhecimento fotográfico por
inobservância ao
do CPP e a ausência de reconhecimento pessoal, em juízo,
art. 226
pelas vítimas.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do paciente
por extorsão qualificada foi baseada em provas insuficientes, em afronta ao
princípio do in dubio pro reo; e (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado
na fase policial, em alegada inobservância ao
do CPP, é nulo e se pode ser
art. 226
utilizado como prova para fundamentar a condenação.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite o uso de habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, não verificada na hipótese.
5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos e suficientes para
reformar a decisão agravada, que foi mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54069009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: c8c5559f-965e-4a4b-b33a-fd3d203d7daa

6. A condenação do paciente foi fundamentada em provas documentais,
informações da operadora telefônica, relatos das vítimas, confissão da corré e
depoimento de testemunha, provas irrepetíveis e outras produzidas sob o crivo do
contraditório, não havendo afronta ao
do CPP.
art. 155
7. O Tribunal de origem concluiu que os reconhecimentos foram realizados
em estrita observância às formalidades do
do CPP, com descrição prévia
art. 226
das características físicas dos acusados e identificação segura e sem hesitação pelas
vítimas.
8. A reversão da conclusão das instâncias ordinárias demandaria incursão
no acervo fático-probatório dos autos, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes
para reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por seus
próprios fundamentos. 2. A análise de insuficiência de provas e de nulidade do
reconhecimento fotográfico, por demandar dilação probatória, é incompatível com
os limites do habeas corpus.
o, LVII; CPP, arts. 155,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
226, 386, II e VII; Regimento Interno do STJ,
XX.
art. 34,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
961.719/MS,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023;
779.337/SE,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
RHC 166448/SC,
julgado em 06.02.2024.
RELATÓRIO
Para fins de economia e celeridade processuais, adoto, em parte, o relatório de fls.
166-167 (e-STJ):

"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIANS DE CARVALHO contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público,
conforme ementa (fls. 35-36):
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ROUBOS
MAJORADOS
E
EXTORSÕESQUALIFICADAS.
RECURSOS
DEFENSIVOS
E
MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DOS RECURSOS
DEFENSIVOS DE RAFAEL E WENDEL. PARCIAL PROVIMENTO DOS
RECURSOS DEFENSIVOS DE GABRIEL,THAIS, BRENO E BRUNO.
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. Materialidade e autoria
comprovadas pelos reconhecimentos seguros das vítimas, confissões judiciais
de BRENO e BRUNO, e provas documentais. Dinâmica dos fatos demonstra
que BRENO, BRUNO e GABRIEL, mediante grave ameaça exercida com
arma de fogo, subtraíram bens e constrangeram quatro vítimas a realizarem
transferências bancárias, mantendo-as em cárcere. THAIS e WILLIANS
forneceram suporte material ao disponibilizarem conta bancária para
Documento eletrônico VDA54069009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: c8c5559f-965e-4a4b-b33a-fd3d203d7daa

recebimento dos valores extorquidos, aderindo previamente ao plano
criminoso. Comprovação por extratos bancários e registros telefônicos.
Absolvição de RAFAEL e WENDEL por ausência de reconhecimento
judicial. Majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e
qualificadora da restrição da liberdade comprovadas pelos firmes relatos das
vítimas. Modus operandi especialmente reprovável. PENAS. Majoração das
bases em
justificada pelas circunstâncias e consequências que
1/4
extrapolaram o tipo. Bases: roubos em 5 anos e 12 dias-multa; extorsões em 7
anos e 6 meses e 12 dias-multa. Para WILLIANS, aumento de
maus
1/3pelos
antecedentes. Segunda fase: redução de
pela menoridade e confissão de
1/5
BRENO e BRUNO; aumento de
pela reincidência de GABRIEL. Terceira
1/6
fase: majorante de
pelo emprego de arma de fogo nos roubos. Concurso
2/3
formal próprio:
para roubos (4 vítimas) e
para extorsões (3 vítimas).
1/4
1/5
Concurso material entre os blocos. Penas finais: BRENO e BRUNO: 15 anos,
6 meses e 12 dias de reclusão e32 dias-multa; GABRIEL: 22 anos, 7 meses e
25 dias de reclusão e 44 dias- multa;THAIS: 9 anos de reclusão e 14 dias-
multa; WILLIANS: 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 15 dias-multa,
todos no valor mínimo legal. REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial
fechado mantido pelo quantum das penas, hediondez dos delitos e gravidade
concreta. Inadmissível substituição ou suspensão condicional da pena pelo
não preenchimento dos requisitos legais.
Consta nos autos que o paciente foi absolvido em primeira instância por
insuficiência de provas, nos termos do
VII, do CPP, mas teve sua
art. 386,
absolvição reformada no julgamento do recurso de apelação do Ministério Público
estadual, sendo condenado a 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão em regime
fechado, além de 15 dias-multa no valor mínimo legal, como incurso no
3o,
art. 158,
os arts. 70, caput, por três vezes, e 29, todos do Código Penal.
c/c
O impetrante sustenta que a condenação do paciente foi baseada exclusivamente
no fato de seu número de telefone constar como chave PIX vinculada a uma conta
bancária em nome de sua ex-companheira, sem que houvesse demonstração de
ciência ou participação no ilícito.
Afirma que as vítimas do delito não reconheceram o paciente como um dos
criminosos, inexistindo qualquer prova direta que o vincule ao suposto delito.
Alega que a condenação se amparou em indícios frágeis e questionáveis,
especialmente no que tange ao reconhecimento da participação do paciente, em
afronta ao princípio constitucional do in dubio pro reo e ao postulado da presunção
de inocência (art. 5o, LVII, CF).
A defesa também aponta a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal
realizado em sede policial, por inobservância do procedimento previsto no art. 226
do CPP, e pleiteia o reconhecimento da nulidade da prova obtida por intermédio do
reconhecimento fotográfico, com a consequente absolvição do paciente, com
fundamento no II, do CPP. art. 386,
Requer, portanto, a concessão da ordem para restabelecer a sentença absolutória
de primeiro grau e, subsidiariamente, a anulação do reconhecimento por violação do
do CPP, com a consequente absolvição do paciente. Além disso, pleiteia a
art. 226
concessão imediata da liminar para suspender os efeitos do acórdão condenatório,
restabelecendo a sentença absolutória ou, subsidiariamente, assegurar a liberdade do
paciente até o julgamento final deste writ.
O pedido de medida liminar foi indeferido, a autoridade coatora prestou
informações, e o Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não
conhecimento deste writ, pois entendeu que é inviável, no procedimento do habeas
corpus, pleitear a absolvição por insuficiência de provas, isso porque seria
necessário dilação probatória, providência que não se coaduna com a natureza do
presente remédio constitucional (fl. 156)."

A decisão de fls. 166-170 (e-STJ) não conheceu do
substitutivo do
habeas corpus
recurso próprio e, na análise de ofício, não verificou flagrante ilegalidade a ensejar a concessão
da ordem.
Contra referida decisão, foi interposto o presente agravo regimental, no qual, em
síntese, é reiterada a tese de insuficiência de provas para o decreto condenatório, o qual,
portanto, representa afronta ao princípio constitucional do
e ao postulado da
in dubio pro reo
Documento eletrônico VDA54069009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: c8c5559f-965e-4a4b-b33a-fd3d203d7daa

presunção de inocência, destacando o agravante que as vítimas, em juízo, não reconheceram o
paciente e que o reconhecimento fotográfico foi nulo por inobservância ao disposto no art. 226
do CPP (e-STJ fls. 174-178).
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida,
cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls.166-170):
"A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em
substituição a recurso próprio.
A teor do disposto no II, , da
o recurso cabível contra acórdão que
CF/88,
a denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante
art. 105,
previsto no III, da
CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em
art. 105,
sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do §2o do
CPP, o que
ora passa-se a examinar.
art. 654,
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação
ministerial para condenar o paciente à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão,
em regime fechado, e 15 dias-multa pela prática do crime previsto no § 3o,
os
c/c
arts. 70, caput, por três vezes, e
29, todos do Código Penal, pois, como
art. 158,
consta na denúncia, o paciente e os corréus, em concurso de pessoas, no dia por
volta das 16h10, na Rua Brigadeiro Henrique Fontenelle, n° 933,
São
31/3/2023,
Domingos, São
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
Paulo/SP,
de fogo contra as vítimas Agnaldo Francisco Avelar, Alex dos Santos Alcântara,
Edcarlos Paulo da Silva ePrídio Constantino da Silva , subtraíram, ao proveito
comum, os aparelhos celulares e outros pertences das referidas vítimas, mantendo
estas com a liberdade restringida, a fim de obterem vantagem econômica, obrigando-
as a fornecer as senhas de seus aparelhos celulares, possibilitando a transferência de
valores de suas contas para a conta poupança Banco Nubank, agência n° 0001, conta
n° 96394602-7, pertencente à Thais Cristina de Melo Santos.
O impetrante sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em
decorrência de sua condenação pela prática do crime de extorsão, uma vez que as
produzidas seriam frágeis, porque as únicas provas apresentadas pela acusação
seriam o fato de seu número de telefone constar como chave PIX vinculada à conta
de um dos corréus e o reconhecimento fotográfico que não atendeu às formalidades
previstas no
do CPP. Requer, com isso, sua absolvição.
art. 226
Como consta no parecer do Ministério Público, o pedido de absolvição por
ausência de provas não pode ser examinado em sede de , porquanto se trata de
questão que habeas corpus demanda dilação probatória para sua comprovação.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEASCORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO
CORPORALGRAVÍSSIMA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTEILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. [...] A parte agravante requer a
reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado,
reiterando a alegação de insuficiência probatória para a condenação.[...]4. A
análise do acervo probatório para fins de revisão da condenação ou absolvição
é incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cuja
finalidade é proteger a liberdade de locomoção contra ato ilegal ou abuso de
poder.5. A jurisprudência reafirma que questões relativas à fragilidade de
provas ou à insuficiência probatória, por demandarem reexame aprofundado
do conjunto fático-probatório, não podem ser analisadas na via mandamental.
Documento eletrônico VDA54069009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: c8c5559f-965e-4a4b-b33a-fd3d203d7daa

[...]IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC n.
relatora
961.719/MS,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma ,julgado em DJEN de ) 26/2/2025,
5/3/2025.
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEASCORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CADEIA DE
CUSTÓDIA. IDONEIDADE DOCAMINHO DA PROVA. VIOLAÇÃO DA
PRESERVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIAL SUFICIENTE PARA
PERÍCIA.
FRAGILIDADE
DAS
PROVAS.
INEXISTÊNCIA.
DEPOIMENTO
COESO
DOS
POLICIAIS.
MANIPULAÇÃO
DEMATERIAL NÃO CONSTITUI NÚCLEO DO TIPO. AMPLO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A
DECISÃOAGRAVADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.[...]VI
-
Impossibilidade de se percorrer o acervo fático-probatório dos autos de
origem neste writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável,
como consabido, de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas
corpus, que não admite dilação probatória. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
779.337/SE,
Turma,julgado em D Je de ) 28/8/2023, 31/8/2023.
Quanto ao argumento da defesa, segundo o qual, a condenação deu-se apenas
com baseem reconhecimento ilegal, consta no voto condutor do acórdão que julgou
o recurso de apelação(fls. 42-49):
[...] A materialidade dos delitos de roubo e extorsão está cabalmente
demonstrada
pelo
conjunto
probatório
constante
dos
autos,
materializado no boletim de ocorrência (fls.
), relatórios policiais (fls.
9/13

e
), extratos bancários (fls.

e
), bem
3/8, 60/77
163/157
17/22, 44/45
69/73
como pela robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório.[...]
No tocante à ré THAIS e ao corréu WILLIANS , em relação ao crime de
extorsão, em que pese as negativas (fl. 613 e mídia digital) as provas
demonstram suas participações efetivas no esquema criminoso. Os
depoimentos das vítimas, notadamente convergentes, relataram que após
a execução dos roubos, durante as extorsões subsequentes, os assaltantes
mantinham
constante
comunicação
telefônica
com
terceiros,
mencionando reiteradamente: “fala para ela sacar logo" o dinheiro das
transferências, evidenciando assim a participação ativa de Thais no
conforme se verá.
esquema criminoso e sua ligação com Willian,
Esta versão encontra respaldo no depoimento do policial Vivaldo, que
esclareceu o papel dos acusados após minuciosa investigação. Segundo
relatou, THAIS foi identificada como titular da conta bancária que recebeu as
transferências forçadas das vítimas. Em seu primeiro depoimento na
delegacia, negou qualquer envolvimento com os fatos. Contudo,
posteriormente, retornou à unidade policial e alterou sua versão, alegando
ter sido ameaçada por seu ex-namorado Willians, oportunidade em que
(fls.
e
). confessou ter cedido sua conta bancária para uso dele
47/48
50/51
A autoria em relação a WILLIANS resta robustamente comprovada
não só pela versão da corré Thais (fls.
613 e mídia digital), mas
50/51,
também pelas informações prestadas pela operadora Vivo (fls.
),
75/77
que confirmaram ser ele o titular do número telefônico utilizado como
chave PIX nas transferências bancárias realizadas pelas vítimas (fls. 69/73
). As versões de THAIS em juízo, aliadas ao relacionamento que
mantinha com Willians e corroboradas pelos relatos consistentes das
vítimas sobre as menções à mulher responsável pelos saques, evidenciam
o pleno conhecimento de ambos sobre a origem ilícita dos valores e a
adesão voluntária ao plano criminoso.
A acusada THAIS, inicialmente, tentou se eximir de responsabilidade
alegando desconhecer as movimentações em sua conta bancária.
Contudo, em nova oitiva na fase policial (fls.
), confessou ter cedido
50/51
seus dados pessoais para abertura da conta Nubank a pedido de seu
então namorado WILLIANS, que detinha total controle sobre a
Documento eletrônico VDA54069009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: c8c5559f-965e-4a4b-b33a-fd3d203d7daa

movimentação financeira. A versão apresentada por THAIS é
corroborada pelos extratos bancários (fls.
) e pela informação da
69/73
operadora Vivo (fls.
),que confirmou que o número telefônico
75/77
utilizado como chave PIX nas transferências pertence a WILLIANS.
Já o acusado WILLIANS, embora negue em seu interrogatório judicial ter
movimentado a conta de THAIS ou usado o número telefônico vinculado ao
PIX, sua participação está cabalmente demonstrada.
Durante a execução das extorsões, conforme relatado pelas vítimas, os
executores mantinham comunicação com terceiros e mencionavam uma
mulher que deveria "sacar logo" o dinheiro, evidenciando a prévia
organização do grupo para recebimento e movimentação dos valores
extorquidos.
A prova documental, ademais, demonstra que todas as transferências
foram direcionadas para a conta de THAIS, tendo como chave PIX um
número telefônico comprovadamente pertencente a WILLIANS (fls. 75/77
). A versão apresentada por THAIS, corroborada por provas
documentais, de natureza irrepetível, comprova que WILLIANS era o
real controlador da conta bancária utilizada para receber os valores
extorquidos das vítimas.
Assim, resta evidente que tanto THAIS quanto WILLIANS, embora não
tenham participado fisicamente da execução do crime de extorsão, aderiram
previamente à conduta criminosa, fornecendo deliberadamente os meios
materiais (conta bancária)necessários para a consumação do delito e obtenção
da vantagem ilícita, devendo responderem pelo delito em coautoria com os
demais réus, nos termos do do
Código Penal.
art. 29
A divisão de tarefas é característica marcante em crimes desta natureza,
sendo certo que aqueles que fornecem suporte logístico indispensável à
consumação do delito e à obtenção da vantagem ilícita, como no caso dos réus
THAIS e WILLIANS, devem responder pelo crime na mesma medida dos
executores diretos, pois sua contribuição foi determinante para o sucesso da
empreitada criminosa.
Desta forma, deve ser mantida a condenação de THAIS pelas extorsões e
reformada a sentença para condenar WILLIANS pelos mesmos delitos, uma
vez que suas participações restaram inequivocamente demonstradas.
Diante do conjunto probatório listado acima, não se cogita, assim, em
afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois, como visto, há
prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório a confirmar os
elementos de prova colhidos na fase investigativa, havendo ainda provas
irrepetíveis que corroboram a tese acusatória.
[...]
O Tribunal de origem destacou que a autoria em relação ao paciente, Willians de
Carvalho, resta robustamente comprovada não só pela versão da corré Thais, mas
também pelas informações prestadas pela operadora Vivo, que confirmaram ser ele
o titular do número telefônico utilizado como chave PIX nas transferências
bancárias realizadas pelas vítimas. Então, as versões de Thais em juízo, aliadas ao
relacionamento que mantinha com Willians e corroboradas pelos relatos
consistentes das vítimas sobre as menções à mulher responsável pelos saques,
evidenciam o pleno conhecimento de ambos sobre a origem ilícita dos valores e a
adesão voluntária ao plano criminoso.
Consta ainda no acórdão impugnado que, durante a execução das extorsões,
conforme relatado pelas vítimas, os executores mantinham comunicação com
terceiros e mencionavam uma mulher que deveria "sacar logo" o dinheiro,
evidenciando a prévia organização do grupo para recebimento e movimentação dos
valores extorquidos.
A Corte de origem ainda ressaltou que a denúncia descreveu precisamente que
Breno,Bruno e Gabriel formaram o grupo executor direto dos crimes, praticando a
abordagem armada, os roubos e as extorsões, e indicou que Thais e Willians
(paciente) forneceram suportes materiais para o recebimento dos valores.
Portanto, não há nenhuma ilegalidade na condenação, pois consta fundamentação
válida no acórdão do Tribunal estadual.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de de habeas
corpus ofício.
Documento eletrônico VDA54069009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: c8c5559f-965e-4a4b-b33a-fd3d203d7daa

Ante o exposto, com fulcro no do Regimento Interno do STJ, art. 34, inciso XX,
não conheço do habeas corpus.
Publique-se.
Intimem-se." (destaques no original)

Conforme alhures antecipado, no presente agravo regimental, a parte limitou-se a
reiterar a tese de insuficiência de provas para o decreto condenatório, o qual representaria
afronta ao princípio constitucional do
e ao postulado da presunção de inocência,
in dubio pro reo
destacando que as vítimas, em juízo, não reconheceram o paciente e que o reconhecimento
fotográfico foi nulo por inobservância do disposto no
do CPP (e-STJ fls. 174-178).
art. 226
Ocorre que "o agravo regimental deve apresentar argumentos novos e suficientes
para se mostrar apto a reformar a decisão agravada, sob pena de manutenção do julgado por
" (gRg no AgRg no RHC 166448 / SC, Relator Ministro Messod
seus próprios fundamentos
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
06/02/2024,
26/02/2024)
Nesse sentido, reforço que, nos termos da decisão agravada, a condenação foi
amparada na confissão da corré Thais, nas declarações da testemunha policial, nas informações
prestadas pela operadora Vivo, que confirmaram ser o paciente o titular do número telefônico
utilizado como chave PIX nas transferências bancárias realizadas pelas vítimas, tudo
corroborado pelos relatos consistentes das vítimas sobre as menções à mulher responsável pelos
saques.
Destaco, por oportuno, que, ao contrário do alegado genericamente pelo impetrante,
concluiu o Tribunal de origem que "os reconhecimentos foram realizados em estrita observância
às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo as vítimas,
previamente, descrito as características físicas dos reconhecidos e, posteriormente, em ambiente
onde se encontravam diversas pessoas, procedido à identificação dos acusados de forma segura
" (e-STJ fl. 44).
e sem hesitação
Além disso, ao que se colhe do acórdão impugnado, Breno, Bruno e Gabriel
formavam o grupo executor direto dos crimes, praticando a abordagem armada, os roubos e as
extorsões, e Thais e Willians, ora paciente, forneciam suportes materiais para o recebimento dos
valores, de modo que não se mostrava útil a apresentação destes últimos para reconhecimento
ante a ausência de contato físico com os ofendidos, não se extraindo do referido acórdão se, de
fato, foram submetidos ao ato de reconhecimento, inobstante a insurgência do impetrante. De
toda sorte, convém reiterar, o Tribunal
concluiu pela validade dos reconhecimentos
a quo
realizados, que observaram o disposto no
do CPP.
art. 226
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:49
Código de Controle do Documento: c8c5559f-965e-4a4b-b33a-fd3d203d7daa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.028.088 / SP
Número Registro: 2025/0310223-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
14092023 15241978620238260050
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON DEMARCHI CRUZ
ADVOGADA
: MARTA RODRIGUES DOS SANTOS FRANÇA - SP429436
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WILLIANS DE CARVALHO
CORRÉU
: BRENO WILLIAN VIANA COELHO
CORRÉU
: BRUNO DOS SANTOS GONCALVES
CORRÉU
: RAFAEL DORO COELHO
CORRÉU
: WENDEL GONCALVES BATISTA
CORRÉU
: GABRIEL GUSTAVO DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: THAIS CRISTINA DE MELO SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIANS DE CARVALHO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54472543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:16
Código de Controle do Documento: d712de37-ceef-4f9c-b674-6717c53f8b1b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRANTE : ANDERSON DEMARCHI CRUZ
ADVOGADA
: MARTA RODRIGUES DOS SANTOS FRANÇA - SP429436
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:16
Código de Controle do Documento: d712de37-ceef-4f9c-b674-6717c53f8b1b